Tribunal: TJMT
Processo: 1028522-21.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028522-21.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
- OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUIPAMENTOS DANIFICADOS - REPAROS REALIZADOS POR SEGURADORA - RESSARCIMENTO - POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE

- APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA -

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil.

“Embora imprevisível e inevitável a ocorrência de descarga elétrica atmosférica, seus efeitos podem ser previstos e evitados por meio da adoção de medidas preventivas de segurança não comprovadas na espécie.” (N.U 0023543-67.2016.8.11.0041,CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018)

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Majora-se os honorários nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., em face de sentença prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da Capital, ajuizada por
ZURICH SANTADER BRASIL SEGUROS

S.A
, nos autos n.o 1028522-21.2017.8.11.0041- Ação Regressiva de Ressarcimento –

que, integrada a decisão dos embargos declaratórios (Num.59057991), JULGOU PROCEDENTE referida ação e condenou a Ré ao pagamento de R$ 5.379,61 (cinco mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos) referente a danos materiais, com correção monetária e juros a partir do evento danoso (Súmula 54,STJ), aquela que a seguradora efetuou o desembolo da quantia para reparo dos prejuízos. Custas processuais e honorários advocatícios deverão ser suportadas pela ré, que fixou no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que a ação de origem trata-se de ação regressiva de cobrança, formulada por empresa seguradora de usuários de energia elétrica cuja pretensão é o pagamento de indenização por dano material no importe de R$ 5.379,61 (cinco mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos).

Defende o descabimento da responsabilidade objetiva na hipótese e impertinência do pleito de obrigação de ressarcimento por sinistros pretéritos, sendo necessária averiguação das causas excludentes de responsabilidade.

Ressalta que, a Apelante, embora pessoa jurídica de direito privado, é concessionaria de serviço público no fornecimento de energia elétrica, enquadra-se de tal forma, nas normas constitucionais dos artigos 37, §6° e 175.

Alega que embora esteja submetida à responsabilidade objetiva (art.37, §6o da CF; artigo 14, CDC), não sendo necessária a comprovação de culpa na conduta lesiva
,
exclui-se a obrigação de indenizar quando rompido o nexo de causalidade entre a ação ou omissão do dano.

Pontua que a responsabilidade objetiva, consagrada no artigo 37 CF/88 se refere tão somente aos contratantes diretos, como é o caso da relação de consumo mantida entre consumidor e concessionária, não se estendendo aos entes, tais como no caso posto em análise, impedindo de viger a responsabilidade objetiva entre os demandantes. Assim que rompido o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e do dano, é imprescindível a comprovação do nexo causal, o que, por certo, incumbe a quem alega, conforme art. 373, I, CPC.

Defende que o fato de ser distribuidora de energia elétrica, não significa que será responsável por dano elétrico causado a terceiro/segurado da Apelante.

Que independente da aplicação da responsabilidade objetiva à Apelante em face da Apelada, ainda, que na qualidade de sub-rogada, qualquer reparação de supostos sinistros já ressarcidos, deve passar pelo crivo do contraditório e ampla defesa, bem como afim de que sejam averiguadas a incidência ou não das causas que ensejam as excludentes de responsabilidade.

Assevera que somente poderia ser responsabilizada pelos danos supostamente sofridos se restasse demonstrado o ato ilegal por ela praticado, relativo à responsabilidade desta, por ato omissivo, ante a responsabilidade subjetiva da Concessionária em tais casos.

Ressalta a inexistência de quaisquer reclamação extrajudicial pela seguradora apelada à concessionária apelante dos eventos trazidos na presente que supostamente teriam ocorrido nos dias 30/08 e 20/09/2018 e 19/01/2015,tampouco pelos titulares das unidades consumidoras ora segurados, não restando sequer algum tipo de protocolo, ordem de serviço, ou ainda uma abertura de um processo de ressarcimentos, este último requisito essencial para que a apelante verifique a sua responsabilidade bem como a veracidade dos fatos e possa indenizar os consumidores

Desta feita, alega que que não havendo nexo causal, não se pode, portanto, compelir apelante a suportar o pagamento da indenização de sinistros, sem nenhuma comprovação efetiva responsabilidade, tendo em vista que restou comprovado nos autos, que nem mesmo foi oportunizado à apelante averiguar os fatos ou vistoriar os supostos equipamentos.

Que há outras excludentes de responsabilidade, das quais a ausência de defeito na rede de distribuição de energia não impede que defeitos internos no sistema elétrico das unidades consumidoras dos segurados da Apelada tenham causado os supostos danos, conforme prevê a resolução 414/2010 da ANEEL.

Sustenta excludente de responsabilidade por força maior, visto que os danos relatos pelos segurados da apelada ocorreram em decorrência de descargas elétricas nas regiões, e não por falha na prestação de serviço da apelante. Assim, que os fatos narrados
não decorreram de qualquer ato ou omissão da Apelante, mas em virtude da ocorrência descargas elétricas nas regiões na época dos fatos, razão pela qual não há como ser reconhecida a obrigação desta de indenizar a Apelada pelos fatos narrados nestes autos, pois completamente ausente
in casu
o nexo de causalidade.

Portanto não há que se falar em responsabilidade da apelante pelos prejuízos sofridos, pois além dos mesmos terem ocorrido por causas externas, não houve má prestação de serviço, quando na verdade a Apelante vem realizando todas as melhorias possíveis para melhor atender os seus consumidores.

Alega a inexistência de danos materiais; ainda, que estes são aqueles que atingem diretamente o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas, e para reparação mostra-se imprescindível demonstrar-se o nexo de causalidade entre a conduta indevida do terceiro e o efetivo prejuízo patrimonial.

Que os documentos juntados foram produzidos de formas unilaterais, não devendo ser estimados como críveis.

Assevera que apesar da apelada alegar que em razão da suposta oscilação houve as avarias relatadas, não existe nenhuma comprovação nos autos, eis que a Apelada não juntou nos autos nenhum laudo assinado por técnico competente comprovando a danificação da rede de distribuição, tampouco comprovando que queima ocorreu por culpa dos prepostos da apelante.

Assim, pugna pela improcedência da pretensão da apelada, de modo a ensejar a reforma da sentença objurgada.

Alega omissão quanto a aplicação do artigo 405 do c/c e da súmula 43 STJ no caso em tela e prequestiona os artigos 188, I, 389, 394, 397 e 405 do Código Civil, artigo 374 do CPC e Súmula 43 do STJ.

Requer o conhecimento e provimento, a reforma da sentença objurgada, com o afastamento da condenação a título de danos materiais em função do caso concreto e das normas incidentes na espécie. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, para se seja alterada a incidência dos juros e correção monetária, de acordo com o que estabelece o artigo 405 do Código Civil, no que tange aos juros, e da Súmula 43 do STJ, referente à correção monetária.

Contrarrazões (Num.50957998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., em face de sentença prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da Capital, ajuizada por
ZURICH SANTADER BRASIL SEGUROS S.A
, nos autos n.o 1028522-21.2017.8.11.0041- Ação Regressiva de Ressarcimento –

que, integrada a decisão dos embargos declaratórios (Num.59057991), JULGOU PROCEDENTE referida ação e condenou a Ré ao pagamento de R$ 5.379,61 (cinco mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos) referente a danos materiais, com correção monetária e juros a partir do evento danoso (Súmula 54,STJ), aquela que a seguradora efetuou o desembolo da quantia para reparo dos prejuízos. Custas processuais e honorários advocatícios deverão ser suportadas pela ré, que fixou no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Extrai-se da inicial que a Seguradora Apelada firmou com os segurados Luís Antônio Rodrigues, Paulo Roberto Manfio e Ronaldo Conceição Cruz do Nascimento contrato de seguro na modalidade compreensivo residencial, representados pelas apólices n.o 1490320/448189, 1782418/366104 e 1490320/527193 (Num.59057479, 59057480 e 59057481).

Que “em 30/08/2014, 20/09/2014 e 19/01/2015 respectivamente, as unidades consumidoras foram afetadas por um distúrbio elétrico, proveniente da rede de distribuição administrada pela concessionária ré que ensejaram danos elétricos bens que guarneciam os referidos imóveis, conforme pormenorizadamente exposto nos laudos de regulação de sinistro anexos” (Num.59057484 – Pág.1, Num.59057486 – Pág.1/5, e Num. 59057487 – Pág.1/3).

Que após a ocorrência dos fenômenos elétricos em questão, os segurados contrataram serviços de empresas especializadas para avaliação dos danos em seus equipamentos. Após examinarem minunciosamente os bens sinistrados, assim como apurarem a causa dos danos, as referidas empresas elaboraram e emitiram os pareceres técnicos anexos, através dos quais se constata que em virtude da péssima qualidade da energia elétrica fornecida pela Ré, houve danos nos componentes dos bens eletroeletrônicos garantidos pela Autora, tornando-os impróprios para o uso, fato que ensejou a necessidade de reparos e substituições.

Ainda, que os segurados se responsabilizaram por parte das consequências econômicas dos danos sofridos em virtude da cláusula de participação obrigatória contida nos contratos de seguro em apreço, razão pela qual, foi prestada pela Autora, respectivamente em 26/09/2014, 07/04/2015 e 07/04/2015 (Num. 59057488 – Pág.1, 59057489 – Pág.1 e Num. 59057490 – Pág.1), na qualidade de garantidora, o pagamento de indenização os segurados, totalizando a importância de R$ 5.379,61 (cinco mil, trezentos setenta e nove reais e setenta e um centavos) devendo referido valor ser ressarcida pela ré.

O juízo sua vez prolatou a seguinte decisão:

“Denota-se dos documentos apresentados que, em razão de oscilações na corrente elétrica fornecida aos segurados, com residências localizadas na Rua das Celósias, no 1.986, Bandeirantes, Lucas do Rio Verde/Mato Grosso; Rua Passo Fundo, no 448-E, Pioneiro, Lucas do Rio Verde/Mato Grosso e Rua Roraima, no 12, CPA II, Cuiabá/Mato Grosso, os equipamentos eletrônicos descritos nos documentos de id. 9857140, id. 9857144 e id. 9857150 sofreram avarias, se tornando inadequados ao uso a que se destinam.

Tais prejuízos foram arcados pela autora que, como cediço, se sub-roga nos direitos do segurado contra o causador do dano, conforme previsto no artigo 786 do Código Civil. Vejamos:

(...)

Quanto a responsabilidade da ré em ressarcir os danos materiais causados pela má prestação de seus serviços, a mesma é objetiva, nos termos do disposto no § 6°, do artigo 37, da Constituição Federal (in verbis):

(...)

Logo, cabível a condenação da ré ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consumidor, sendo certo que a autora sub-rogou-se nos direitos deste. ”

Pois bem.

A questão posta a apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto a responsabilidade civil da concessionaria pública e, caso reconhecida, o dever de indenizar.

Em que pese as alegações da concessionária apelante, a sentença de procedência não comporta reforma quanto à condenação a título de danos materiais.

Cumpre averbar que a apelante, na condição de concessionária de serviço público, possui responsabilidade objetiva, conforme prevê o art. 37, §6o, da Constituição Federal, independentemente da prova de culpa.

Sobre o tema, trago o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 712231/CE, de relatoria do e. Min. Ari Pargendler:

“A concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo, responde pelos danos daí resultantes. ”

Assim, compete à prestadora de serviço público provar a existência de uma das causas de exclusão de responsabilidade, tal como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Ademais, ao caso aplicam-se as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL:

“Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise. (...)

Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203”.

Infere-se dos autos que sem razão a alegação da falta e comprovação dos danos ou de que decorreram de distúrbios na rede de energia elétrica.

Sucede que a prova documental colacionada pela parte autora, em especial os laudos técnicos elaborados por empresas especializadas e orçamentos ((Num.59057484 – Pág.1, Num.59057486 – Pág.1/5, e Num. 59057487 – Pág.1/3), que atestam que os danos foram decorrentes das oscilações de energia elétrica, bem como os comprovantes de pagamento dos valores que realizou a empresa apelada ((Num. 59057488 – Pág.1, 59057489 – Pág.1 e Num. 59057490 – Pág.1), sequer foram desconstituídos.

Como se sabe, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Segundo o importante doutrinador Hely Lopes Meirelles “
o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados
” (in
Curso De Direito Administrativo
, 27a ed., 2002, págs. 622 e 627). Assim, para que se exija a obrigação indenizatória, basta que o lesado demonstre o fato lesivo e o nexo causal entre ele o dano.

Não há falar em ausência de nexo causal, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse ponto.

A esse respeito, trago os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AFASTADA - MÉRITO – OSCILAÇÃO E QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO.

Os fenômenos da natureza, tais como as chuvas, ventos, e as descargas atmosféricas são previsíveis e integram o risco da atividade de distribuição de energia elétrica, sendo que seria possível a concessionária tomar medidas que reduzissem os danos aos seus usuários.

No caso restou demonstrado que a oscilação e queda no fornecimento de energia elétrica foi ocasionada pela ocorrência de forte chuva, que ocasionou a queima do padrão da parte autora, sendo que a situação ocasionou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, tendo em vista que houve a demora no restabelecimento da energia elétrica da autora, gerando, por consequência, a responsabilidade civil de indenizar.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, sendo razoável o valor fixado na sentença. Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC. (TJMT. N.U 1003004-80.2016.8.11.0003. Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 04/03/2020. Publicado no DJE em 10/03/2020 – sem grifo no original).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO E QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO– DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO.

1- Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Dessa forma, para obter a indenização, basta que o beneficiário do serviço demonstre o fato lesivo e o nexo causal entre ele o dano.

2- Na hipótese, o Apelante juntou documento que comprova a indignação dele e dos vizinhos diante da constante queda na energia. Do referido documento é possível ter acesso às conversas entre a vizinhança em que discutem a falha no serviço e que efetivamente houve interrupção recorrente de energia.

Assim, ante a prova de que efetivamente ocorreu a conduta antijurídica consistente na falha na prestação do serviço, acolheu-se o pedido indenizatório por danos morais, cuja verba foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1003818-92.2016.8.11.0003. Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva. Julgado em 27.02.2019 – sem grifo no original).

No que concerne aos juros e correção monetária, a pretensão do Apelante em fazer incidir a partir da citação, não merece guarida, pois se tratando de indenização por dano material, os juros são computados a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e a correção monetária tem o marco inicial desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume os termos da r. sentença.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 85 §11o do CPC, sem prejuízo ao valor determinado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021